Tribunal: TJBA
Processo: 8066622-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066622-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIO LUIZ SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE CONCEDEU O DIREITO AO PARCELAMENTO C/C REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 70% (SETENTA POR CENTO) EM 5 VEZES E, DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE EXTINÇÃO. PESSOA FÍSICA.
INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. O agravante não trouxe aos autos documentação que satisfatoriamente demonstrasse que sua situação impossibilita o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento próprio e de seus familiares. 2. Logo não havendo no caderno processual comprovação da carência de recursos alegada pela parte postulante, mas sim do reverso, ou seja, da suficiência financeira para arcar com as despesas de um processo, deve ser indeferida a gratuidade da justiça. 2. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066622-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SILVIO LUIZ SANTANA DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .